Tribunal: TJBA
Processo: 8005369-21.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005369-21.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIELLE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A parte autora insurgiu-se contra contrato de cédula de crédito bancário nº 060330016501, celebrado em 22/03/2019, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Alegou que os encargos contratados ultrapassavam de forma excessiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a revisão contratual, o recálculo do débito e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato bancário revela abusividade apta a autorizar a revisão contratual, com restituição dos valores pagos a maior e afastamento da mora.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo de forma clara as razões para sua reforma.

A liberdade contratual não impede a revisão de cláusulas abusivas em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, devendo o princípio do pacta sunt servanda ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual.

Conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS e na Súmula nº 13 do TJBA, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operação equivalente.

No caso concreto, o contrato estipulou juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no período da contratação (03/2019) era de 6,94% ao mês e 123,68% ao ano, evidenciando manifesta desproporcionalidade.

Reconhecida a abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, impõe-se a revisão da cláusula contratual, o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Nos termos da Orientação 2 firmada no REsp nº 1.061.530/RS, o reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando o recálculo do débito com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. É cabível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrado que a taxa contratada supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operação equivalente. 3. O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e autoriza a repetição simples do indébito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8005369-21.2025.8.05.0138, de Jaguaquara,
em que figuram como Apelante
ADRIELLE DE JESUS SANTOS
e, como Apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça